Tribunal: TJES
Processo: 5000070-89.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar; COVID-19
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000070-89.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IDALINA SHUNCK PIUMBINI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESS
Á
RIA E
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000070-89.2021.8.08.0003
.

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

P
ARTE INTERESSADA ATIVA:
IDALINA SCHUNK PIUBINI
.

P
ARTE INTERESSADA PASSIVA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

inter
pôs
recurso de
apelação em face da respeitável sentença de
id 1475607
,
proferida pel
o

meritíssim
o

Ju
iz
de Direito da
Comarca de Alfredo Chaves
,
nos autos da “ação
civil”
proposta
pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

que julgou
procedente
s

os pedidos formulados na petição inicial
e

confirmou a liminar no sentido de determinar ao réu que providenciasse a transferência da senhora Idalina Shunck Piubin para unidade hospitalar que atenda às necessidades dela na rede pública ou particular de saúde, bem como fornecer todo tratamento e exames necessários
.

Q
uanto a honorários
advocatícios o ilustre julgador de primeiro grau
deixou de condenar o réu
Estado do Espírito Santo
ao pagamento em razão do disposto na súmula
421, do

Superior Tribunal de Justiça
.

Nas razões do recurso
pugnou
a
apelante pela condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios dada sua autonomia
funcional, administrativa e financeira
e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal
.

C
ontrarrazões
no id 1475618
.

O
processo foi remetido a esta egrégia Corte também em razão de remessa necessária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 12 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame necessário, manter a r. sentença vergastada. É como voto.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESS
Á
RIA E
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000070-89.2021.8.08.0003
.

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

P
ARTE INTERESSADA ATIVA:
IDALINA SCHUNK PIUBINI
.

P
ARTE INTERESSADA PASSIVA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

VOTO

A Defensoria Pública
d
o Estado
d
o Espírito Santo

inter
pôs
recurso de
apelação em face da respeitável sentença
proferida nos autos da
“
ação civil” ajuizada por ela

contra
o
Estado
d
o Espírito Santo
que julgou
procedente
s

os pedidos formulados na petição inicial
e

confirmou a liminar no sentido de determinar ao réu que providenciasse a transferência da senhora Idalina Shunck Piubin para unidade hospitalar que atenda às necessidades dela na rede pública ou particular de saúde, bem como que forneça todo tratamento e exames dos quais aquela senhora necessitar
.

Postula a recorrente reforma parcial da sentença de modo que seja o Estado condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dela.

O processo subiu ao egrégio Tribunal também por remessa necessária.

N
ão há reparo a ser feito na respeitável sentença
que acolheu a pretensão d
a
autor
a

porque em sintonia com
o artigo 196, da Constituição Federal, e com a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes
excertos de
venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. GARANTIA DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. 1 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2 - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que demonstrada a necessidade do procedimento médico e a inércia ou demora prestação da assistência à saúde, deve o Ente Público ser compelido a cumprir seu dever constitucional de garantir a saúde da população. 3 - Sentença reformada para garantir à população a disponibilização dos leitos de UTI suficientes ao atendimento da demanda local. (Apelação cível n. 0039359-57.2016.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; data do julgamento: 04-11-2020; data da publicação
no Diário:
11-11-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 196 DA CFRB. ART. 2º DA LEI Nº 8.080/1990. PACIENTE EM GRAVÍSSIMO ESTADO DE SAÚDE. RISCO DE MORTE. INTERNAÇÃO EM UTI. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os direitos à saúde e à vida afiguram-se umbilicalmente ligados ao postulado da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil insculpido no art. 1º, inciso III, da nossa Lei Fundamental, vez que aqueles direitos são corolário deste último e, por conta disso, tem-se que "o direito à saúde é direito à vida, pois a inexistência de um leva, inevitavelmente, ao fim da outra" (PARANHOS, Vinícius Lucas. Efetividade dos provimentos judiciais na garantia do direito à saúde: Estudo sobre as decisões inaudita altera parte no fornecimento gratuito de medicamentos pelo Estado. V. 2. N. 1. Belo Horizonte: Meritum, 2007). 2. A norma hospedada no art. 196 da Carta Política de 1988 reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Na espécie, o laudo alhures mencionado prevê como causas prováveis do quadro clínico do Agravado a "infecção por H1N1" ou "pneumonia Cid J189" e arremata com o diagnóstico de que o paciente encontra-se em gravíssimo estado geral, "necessitando de transferência com caráter de emergência para hospital com leito de UTI-isolamento. " 4. Como se não bastasse o quadro, o preceito cristalizado no art. 196 da Constituição Cidadã é complementado pelo art. 2º da Lei nº 8.080/90 — que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes —, que estatui: "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. " 9. Recurso conhecido e provido. (Agravo de instrumento n. 0012468-23.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; data do julgamento: 16-10-2018; data da publicação no Diário 26-10-2018)
.

Destaco que
a beneficiária da medida
é
pessoa idosa
, integrante de família desprovida de recursos financeiros, estando em Juízo assistida pela Defensoria Pública
e
comprovou a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva (id 1475580)
.

S
obre
os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, enuncia a
Súmula n. 421, do
colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Aquela colenda Corte Superior também assentou em Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” e que “Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública” (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, data do julgamento: 16-02-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2011).

E ainda segundo o mencionado Pretório, a atual redação do artigo 4º, inciso XIX, da Lei Complementar n. 80/1994 não produz nenhuma alteração no quadro por ele analisado pois desde o momento da criação do verbete n. 421 “teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão” (AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 16-02-2017, data da publicação/fonte: DJe 23-02-2017). Enfim, a jurisprudência daquela Corte Superior “é pelo descabimento da condenação em honorários da Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública instituída pelo mesmo ente federativo” (AgInt-AREsp 828.622; Proc. 2015/0316849-5; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; data do julgamento: 12-12-2017; data da publicação/fonte: DJE 19-12-2017; Pág. 1869).

Não desconheço que o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública a ele vinculada (AR 1937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, data do julgamento: 30-06-2017, data da publicação: 09-08-2017).
Mas
deixo de aplicar o referido precedente da Suprema Corte por não se tratar de julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral ou de precedente vinculante.

Também não me olvido de que em
agosto
de 2018
foi reconhecida a existência de repercussão geral da questão
no Recurso Extraordinário n. 1.140.005
1
.
Contudo,
tenho
por de melhor alvitre seguir,
enquanto
não emanar do excelso Supremo Tribunal Federal decisão em sentido contrário,
o
posicionamento

adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça

no
REsp 1199715/RJ,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos
.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. MUNICÍPIO CONDENADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 2. O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes. 3. Havendo responsabilidade solidária pelo fornecimento das políticas públicas de atenção à saúde e tendo o litigante que utilizar-se do aparato jurisdicional para a obtenção do direito que lhe é assegurado constitucionalmente, correta a imposição do ônus sucumbencial ao Município recorrente. 4. Quando o polo passivo é ocupado pela municipalidade não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0005115-32.2018.8.08.0047, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des.então substituto Júlio César Costa de Oliveira, data do julgamento: 10-03-2020, data da publicação no Diário: 20-03-2020)

Posto isso, nego provimento ao recurso e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença.

É como voto.

1
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 03-08-2018, processo eletrônico, DJe-162 divulgado em 09-08-2018, publicado em 10-08-2018).

EMENTA

REMESSA NECESS
Á
RIA E
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000070-89.2021.8.08.0003
.

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

P
ARTE INTERESSADA ATIVA:
IDALINA SCHUNK PIUBINI
.

P
ARTE INTERESSADA PASSIVA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

E
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE.
INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
DIREITO A SAÚDE. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA
BENEFICIÁRIA DA MEDIDA
DEMONSTRADAS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS.

1. -
Não são devidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
(STJ, Súmula n. 421; REsp
n. 1108013/RJ,
julgado
sob a sistemática dos recursos repetitivos
)
.

2. - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que demonstrada a necessidade do procedimento médico, deve o Estado ser compelido a cumprir seu dever constitucional de garantir a saúde da população. (TJES; Apelação cível n. 0039359-57.2016.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; data do julgamento: 04-11-2020; data da publicação no Diário: 11-11-2020).

3
. -
Apelação desprovida. Sentença mantida.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar

provimento ao recurso
e, em remessa necessária, manter a respeitável sentença
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.